Tribunal: TJPA
Processo: 0003085-09.2017.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003085-09.2017.8.14.0074

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. REJEITADA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÚMULO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. IMÓVEL EM ZONA RURAL. LEITURA PLURIMENSAL FATURAMENTO SEGUNDO OS ARTIGOS 86 E 89 DA RESOLUÇÃO N° 414/2010 DA ANEEL. CABÍVEL A CONDENAÇÃO EM MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Rejeitada a preliminar de litispendência.
In casu
,
há identidade entre as partes e a causa de pedir, porém a presente ação é mais abrangente do que a anteriormente interposta, configurando o instituto da continência entre ações.

2.
O objeto da lide está relacionado com o acúmulo de consumo e não com a hipótese de consumo não registrado de energia, razão pela qual não se aplica o IRDR n° 4 deste E. Tribunal.

3. Verifica-se na Resolução nº 414/2010 da
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
que, em se tratando de imóvel situado em zona rural, é possível haver a leitura plurimensal do medidor, porém o faturamento não pode ocorrer de maneira arbitrária, devendo ser realizado pela média aritmética dos valores aferidos nos 12 (doze) últimos ciclos, conforme disposto no artigo 89 da resolução.

4.O resultado da lide não tem o condão de influenciar na multa aplicada por descumprimento de ordem judicial.

Cabível a condenação ao pagamento com fulcro no artigo 537 do CPC.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (sucessora de Centrais Elétricas do Pará S/A – CELPA) contra sentença proferida pelo juízo da 2ª vara de Tailândia, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
JOSÉ DE OLIVEIRA VIEIRA
.

O Autor, ora Apelado, ingressou com a ação após receber cobrança pelo consumo de energia elétrica acima do valor que entendia devido. Em contrapartida, a Ré, ora Apelante, informou que está cobrando
acúmulo de consumo não sinalizado
(ID 1710571, p. 19).

Após análise do feito, o juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos (ID 1710577):

Posto isso, julgo procedente o pedido, extinguindo o processo, com análise do mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC, para o fim de, confirmando os efeitos da tutela:

a)
determinar (obrigação de fazer) que a empresa requerida proceda ao recálculo da dívida
dos meses de agosto e setembro de 2016, nos valores atuais de R$ 3.348,17 (três mil trezentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos) e R$ 840,70 (oitocentos e quarenta reais e setenta centavos), respectivamente, valendo-se, para tanto, da
média aritmética do consumo dos 12 (doze) meses anteriores ao faturamento
. Ao valor obtido deverá ser acrescida, apenas, a correção monetária, afastado, portanto, qualquer modalidade de juros e multa.

b)
condenar a parte ré a pagar ao autor a multa arbitrada por este juízo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em decorrência do descumprimento da tutela antecipada,
devendo incidir sobre esse valor a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir desta sentença.

Ao consumidor deverá ser oportunizado o pagamento da dívida ora recalculada em até 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, em homenagem ao princípio da menor onerosidade.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a concessionária de energia apelou (ID 1710578), levantando preliminar de litispendência da presente ação com o Processo n° 0012626-03.2016.814.0074 em trâmite na mesma vara.

No mérito, alega que sua atuação está de acordo com a legislação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e que a obrigação de pagar decorre de
acúmulo de consumo por faturamento a menor,
cujo cômputo inicialmente cobrado foi corrigido pela concessionária com base nos três ciclos imediatamente anteriores ao mês do faturamento conforme artigo 113 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL. Portanto, aduz que o magistrado está se utilizando de parâmetro de cálculo diverso do previsto naquela resolução ao mandar que o recálculo da dívida seja feito com a média dos doze meses anteriores.

Por fim, a concessionária de energia requer a reforma do julgado para excluir a multa aplicada por descumprimento da tutela antecipada concedida inicialmente pelo juízo originário, visto que a cobrança do débito é legítima.

Por sua vez, o Apelado apresentou
contrarrazões recursais (ID
1710579
). Quanto à preliminar de litispendência, defende que o P
rocesso n° 0012626-03.2016.814.0074 foi interposto por meio da Defensoria Pública e que se encontra parado porque não há defensores suficientes em Tailândia para pedir seu arquivamento. Assevera ainda que a presente ação foi interposta antes da citação da ré naqueles autos e que não há qualquer prejuízo à parte contrária.

Em relação ao mérito, o Recorrido argui que a própria Recorrente admitiu que o consumo fora computado de maneira equivocada, porém a Equatorial assumiu o erro e regularizou o valor cobrado somente após a concessão da liminar e a aplicação da respectiva multa por descumprimento, a qual, inclusive, deve ser mantida por se tratar de desobediência à obrigação processual.

Assim, o Apelado alega a existência de ato ilícito por ter havido omissão da Apelante em realizar o faturamento e por tê-lo feito a maior.

Ao final, defende que o juiz pode se utilizar de parâmetro distinto da resolução da ANEEL conforme os costumes locais e a realidade das partes.

Coube-me o processo por redistribuição.

Em decisão inicial (ID 3305902), determinei o sobrestamento do feito até o julgamento final do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 04 (Processo n° 0801251-63.2017.814.0000), admitido por este E. Tribunal para “
definir as balizas de inspeção para apuração de consumo de energia não faturado e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções
”,

Conforme informação do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – Nugepnac (ID 9688052), o Superior Tribunal de Justiça rejeitou a afetação, ao rito previsto nos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, dos recursos especiais interpostos pela Aneel e pela Equatorial Energia S.A nos autos do IRDR, e deles não conheceu. Como consequência, o STJ determinou que os processos suspensos em decorrência da questão controvertida retomassem o seu curso normal. Diante disso, os presentes autos foram devolvidos ao meu gabinete para prosseguimento da ação.

É o relatório.

Verificando que a matéria tratada nestes autos não foi abarcada pelo IRDR supracitado, determino a inclusão do processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de agosto de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual conheço a apelação e passo a julgá-la.

2.
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. HIPÓTESE LEGAL DE CONTINÊNCIA ENTRE AÇÕES:

A concessionária Equatorial
levanta, no recurso, a preliminar de litispendência da presente ação com o Processo n° 0012626-03.2016.814.0074, também em trâmite na 2ª vara da comarca de Tailândia.

Passo a analisar.

Segundo o artigo 337, §3° do Código de Processo Civil (CPC),
há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Consultando o sistema processual eletrônico deste E. Tribunal, verifico que, de fato, existem duas demandas semelhantes tramitando no Judiciário.

A primeira, Processo n°
0012626-03.2016.814.0074, foi distribuída em
28/11/2016
, tendo sido a antiga rede CELPA citada em 14/03/2017 (ID 64411048 - Pág. 3 dos autos originários),
cujo objeto é a declaração de nulidade da fatura do mês de agosto de 2016, no valor de R$ 3.348,17
(três mil trezentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos), relativa à unidade consumidora de energia n° 109229148. O feito foi recentemente,
em julho/2022
, extinto sem resolução do mérito.

A segunda ação corresponde aos presentes autos. Foi
distribuída em
17/03/2017
, sendo a concessionária de energia citada em 18.04.2017 (ID 1710568 - Pág. 7),
cujo objeto trata de revisão de faturamento com

pedido de nulidade das

faturas referentes: a agosto de 2016 (no valor de R$ 3.348,17), setembro de 2016 (na quantia de R$ 840,70) até fevereiro de 2017
(estas últimas com valores significativamente menores do que os dois anteriormente citados)
,
inerentes também à unidade consumidora n° 109229148. Este processo foi sentenciado em
agosto/2018,
estando a sentença, agora, sob reanálise por meio desta apelação.

Diante do exposto, verifica-se que há identidade entre as partes e a causa de pedir dos dois processos, porém o segundo pleito possui maior abrangência do que o primeiro, dando origem ao instituto da continência:

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

Pela leitura das normas processuais, conclui-se que não há identidade das ações supracitadas, mas sim continência entre elas, razão pela qual rejeito a preliminar de litispendência suscitada pela Apelante.

Por fim, considerando que ambos os processos não podem mais ser reunidos devido terem sido sentenciados e estarem em instâncias distintas, ressalto que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a sentença proferida por primeiro, nesta causa continente, deve prevalecer:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO DE FATO INCAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO. CONTINÊNCIA PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. REUNIÃO DAS AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE, APÓS O SENTENCIAMENTO DE UMA DELAS. SÚMULA 235/STJ. SENTENÇAS CONFLITANTES.
EFICÁCIA DA SENTENÇA PROFERIDA PRIMEIRO E NOS AUTOS DA CAUSA CONTINENTE.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

- Só há propriamente contradição numa decisão quando a sua conclusão se apresenta em desacordo com uma proposição formulada na sua fundamentação.

- Se há duas ações com continência por uma, a causa maior, causa continente, sempre chamará para si a competência, sem ter de prevenir.

- 'A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.' Súmula 235 do STJ, aplicável também às hipóteses de continência
. Precedentes.

- O julgamento posterior da causa contida não elimina a prejudicialidade, muito menos a eficácia da primeira sentença, que foi proferida antes e pelo juiz da causa maior, continente, devendo prevalecer diante da segunda decisão.

Embargos de declaração acolhidos para aclarar erro de fato.

(EDcl nos EDcl no REsp n. 681.740/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2006, DJ de 5/2/2007, p. 219.)

Sob esse raciocínio, inexistindo litispendência, afasto a referida preliminar nos termos acima expostos e dou seguimento à análise do presente apelo interposto na ação continente.

3.

MÉRITO RECURSAL:

3.1. Matéria não disciplinada no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 04 do TJPA:

Sabe-se que o
Tribunal Pleno desta E. Corte julgou
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 04 (Proc. n° 0801251-63.2017.8.14.0000)
[1]
com a finalidade de pacificar o entendimento judicial nas demandas que versem sobre
consumo não registrado
(CNR) de energia elétrica
.

Entretanto, o tema aqui discutido se refere a
acúmulo de consumo
, o qual foi expressamente excluído da análise do Incidente, realizada pelo Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, que assim dispôs no IRDR:

De todo modo, considerando as especificidades técnicas da matéria – e apenas para desestimular qualquer confusão interpretativa acerca do alcance situacional da tese –
é imperioso explicitar que o objeto deste incidente não possui qualquer relação com as hipóteses de acúmulo de consumo pela impossibilidade de leitura do medidor de consumo de energia que ensejam o ajuste de faturamento do fornecimento.

O presente procedimento-modelo se dedica unicamente a examinar a controvérsia a respeito da demonstração dos atos necessários de

verificação de consumo não registrado em razão de deficiência no medidor/equipamentos ou de procedimento irregular (chamados “gatos”),
conforme preconizado nos arts. 115 e 129, da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, que disciplinou, respectivamente, as hipóteses de
“Deficiência na Medição” e “Caracterização da Irregularidade e da Recuperação da Receita”, justamente porque são estes casos que ocasionam consumo não registrado (CNR).

Portanto, como o objeto destes autos está relacionado ao
acúmulo de consumo
e não à hipótese de
consumo não registrado de energia
, deixo de aplicar o IRDR n° 4 e passo a analisar as especificidades do caso concreto à luz da Resolução nº 414/2010 da
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
, vigente à época.

3.2. Cálculo aplicável ao faturamento por acúmulo de consumo apurado em imóvel rural:

Insurge-se a Apelante contra a parte da sentença que determinou o recálculo apenas das faturas de energia relativas a agosto e setembro de 2016, utilizando-se da
média dos 12 (doze) ciclos anteriores ao faturamento
. Cito trecho do
decisum
:

Posto isso, julgo procedente o pedido, extinguindo o processo, com análise do mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC, para o fim de, confirmando os efeitos da tutela:

a)
determinar (obrigação de fazer) que a empresa requerida proceda ao recálculo da dívida

dos meses de agosto e setembro de 2016, nos valores atuais de R$ 3.348,17 (três mil trezentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos) e R$ 840,70 (oitocentos e quarenta reais e setenta centavos), respectivamente,

valendo-se, para tanto, da

média aritmética do consumo dos 12 (doze) meses anteriores ao faturamento
. Ao valor obtido deverá ser acrescida, apenas, a correção monetária, afastado, portanto, qualquer modalidade de juros e multa.

Em seu apelo, a Equatorial S/A aduz que
o juízo
a quo
determinou parâmetro de cálculo diverso daquele previsto no artigo113 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL
[2]
,

que se baseia
nos três últimos ciclos de faturamento.

Contudo, rechaço a alegação pelos fundamentos a seguir.

Primeiramente, verifico nas faturas questionadas (ID 1710567) que o imóvel, onde o Autor/Apelado reside, é classificado pela concessionária como “
rural residencial rural
”.

Ademais, constato no item “Histórico de Consumo” a total discrepância entre o consumo de agosto e setembro/2016 em comparação com aquele apurado nos demais meses. Vejo que o faturamento de energia normalmente girava em torno de R$ 50,00 (cinquenta reais) e, de repente, deu um salto para R$ 840,70 (oitocentos e quarenta reais e setenta centavos) e para R$ 3.348,17 (três mil trezentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos) naqueles dois meses.

Tal distorção comprova que, de fato, a leitura do medidor de energia não era realizada pela concessionária de forma mensal, mas sim
plurimensal
, situação que gerou o chamado “acúmulo de consumo”.

Ressalto que, devido a unidade consumidora do Apelado ser localizada na zona rural, os artigos 84, 85, 86 e 89 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL autorizam a leitura plurimensal:

Art. 84.
A distribuidora deve efetuar as leituras em intervalos de aproximadamente 30 (trinta) dias,
observados o mínimo de 27 (vinte e sete) e o máximo de 33 (trinta e três) dias, de acordo com o calendário de leitura.

Art. 85
. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

I - prévia concordância do consumidor, por escrito;

II - leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86;

III - impedimento de acesso, observado o disposto no art. 87;

IV - situação de emergência ou de calamidade pública, decretadas por órgão competente, ou motivo de força maior, comprovados por meio documental à área de fiscalização da ANEEL, observado o disposto no art. 111; ou

V - prévia autorização da ANEEL, emitida com base em pedido fundamentado da distribuidora;

Art. 86.
Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1º A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2º Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento
deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§ 3º A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos."

Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal,
utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora
ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado o disposto no art. 86.

§ 1º Para unidade consumidora com histórico de faturamento inferior ao número de ciclos requerido, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de disponibilidade e, quando cabível, os valores contratados.

§ 2º Caso a distribuidora não realize a leitura no ciclo de sua responsabilidade, conforme calendário estabelecido ou nos casos dispostos no § 3º do art. 86, deve ser faturado o custo de disponibilidade enquanto persistir a ausência de leitura, sem a possibilidade de futura compensação quando se verificar diferença positiva entre o valor medido e o faturado.

Depreende-se, então, das normas administrativas que, em se tratando de imóvel situado em zona rural, é possível haver a leitura plurimensal do medidor,
porém o faturamento não pode ocorrer de maneira arbitrária, devendo ser realizado pela média aritmética dos valores aferidos nos 12 (doze) últimos ciclos, conforme disposto no artigo 89 da Resolução.

Corroboro meu entendimento na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA –
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – ÁREA RURAL – ACÚMULO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA
– SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução n. 414/2010 da ANEEL admite a leitura plurimensal, quando as unidades consumidoras encontrarem-se em zona rural e de difícil acesso, mas o cálculo de consumo deve ser pela média aritmética dos ciclos disponíveis, sem ultrapassar 12 ciclos de consumo, e sem possibilidade de futura compensação
. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura ato ilícito passível de indenização por dano moral, que na hipótese ocorre na modalidade in re ipsa, a qual dispensa prova de seus efeitos na vítima, sendo estes presumidos pela ausência da prestação serviço de energia sem justa causa para tanto. Para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral, o julgador deve aproximar-se criteriosamente do necessário a compensar a vítima pelo abalo sofrido e do valor adequado ao desestímulo da conduta ilícita, atento sempre ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MS - AC: 08063456920198120002 MS 0806345-69.2019.8.12.0002, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 25/01/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2021)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. ALEGAÇÃO DE FATURAMENTO POR ESTIMATIVA. ALEGAÇÃO DE REGISTROS DECORRENTES DE MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE HISTÓRICO DE CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) CICLOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. READEQUAÇÃO DA FATURA.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que a Recorrida MARIA GERALDA DOS REIS OLIVEIRA postula reparação por danos morais e materiais, referente à faturas emitida no mês de agosto/2016, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de não corresponder ao real consumo de sua unidade, estando muito superior a sua média mensal. 2. Em relação à fatura objurgada inexiste qualquer prova acerca da legalidade dos débitos lançados pela empresa Recorrida. Apresentando a consumidora conta mensal de energia elétrica com valor superior à média dos meses anteriores a fatura objurgada, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu. 3.
Conquanto a empresa Recorrente sustente ser legítima a cobrança emitida ao argumento de que a fatura encontra-se correta, se referindo a acúmulo de consumo não faturado em meses anteriores por se tratar de unidade localizada em zona rural, descurou-se de colacionar nos autos o histórico de consumo dos 12 (doze) ciclos anteriores ao mês de consumo impugnado (agosto/2016), inviabilizando a conferência dos cálculos por esta Relatora , prova essa que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 4. Assim sendo, não comprovando a empresa Recorrida a regularidade das cobranças em análise, impõe-se a adequação dos valores à média de consumo apurado nos meses anteriores, tal como reconhecido na origem
. 5. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, como a interrupção do serviço essencial ou/e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RI: 80108214620168110013 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 27/02/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/03/2018)

Assim sendo, correta a sentença que determinou o recálculo das faturas de agosto e setembro/2016 em consonância com os artigos 86 e 89 da Resolução n° 414/2010, ou seja, com base na média dos últimos 12 (doze) ciclos de faturamento, devido a unidade consumidora estar localizada em área rural, cuja leitura do medidor é plurimensal.

3.3. Multa por descumprimento de ordem judicial:

Insurge-se ainda a Apelante contra o capítulo da sentença que condenou a empresa ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de multa por descumprimento da decisão de tutela antecipada.

Em suas razões recursais, a Equatorial arguiu que a multa deve ser excluída por ser legítima a cobrança do débito discutido nos autos.

No entanto, a tese não merece acolhimento, pois o fato gerador da referida condenação é o descumprimento de ordem judicial, logo o resultado da lide não tem o condão de influenciar na multa gerada, pois tal medida coercitiva foi necessária para que fosse dado efetividade à decisão liminar, sendo autorizada para coibir ofensas à estrutura judiciária, com fulcro no artigo 537 do CPC.

Portanto, mantenho a sentença também neste item.

4. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

Havendo registro de suspensão do processo no sistema PJE, determino que a secretaria proceda ao dessobrestamento sob o movimento específico transcrito pelo NUGEPNAC (ID 9688052).

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
EMENTA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.

2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O “amigo da corte” não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo.

3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções, fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

[2]
Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I - faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; [...]

Belém, 14/09/2022